Tribunal: TJBA
Processo: 8000248-81.2025.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000248-81.2025.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: JOSE MIGUEL DA SILVA

Advogado(s)
:
TED MACEDO ROCHA, DANIEL DA SILVA PRADO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE SALDO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL (TEMA 1150 STJ). PRESCRIÇÃO DECENAL (ACTIO NATA). MÉRITO: DISTINÇÃO ENTRE GESTÃO POLÍTICA E EXECUÇÃO OPERACIONAL. RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO PELA CUSTÓDIA E ATUALIZAÇÃO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. EXTRATOS COM RUBRICAS GENÉRICAS ("MICROFILMAGENS"). PREVALÊNCIA DA PROVA PERICIAL TÉCNICA NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL (ERRO SOBRE PREPARO). RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que, aplicando o Tema 1150 do STJ, negou provimento à apelação para manter a condenação ao ressarcimento de R$ 86.347,32 por desfalques em conta PASEP. O agravante sustenta erro de admissibilidade por suposta falta de preparo e, no mérito, alega ilegitimidade passiva (mero executor), inexistência de ato ilícito e ausência de prova do prejuízo, afirmando que o autor interpretou erroneamente os extratos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) a admissibilidade do agravo ante o erro material grosseiro sobre o preparo; (
ii
) a responsabilidade do Banco enquanto executor operacional (distinção gestão/execução); (
iii
) a validade dos lançamentos genéricos nas microfilmagens frente ao laudo pericial contábil; (
iv
) a configuração do dano material

pel
o
desfalque patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Violação à Dialeticidade:
O agravante ataca fundamento inexistente ao alegar que o apelo não foi conhecido por falta de preparo, quando a decisão agravada conheceu do recurso e julgou o mérito. Tal inépcia impede o conhecimento da preliminar.

Legitimidade e Função de Custódia:
Conforme o Tema 1150 do STJ, o Banco do Brasil é responsável pela guarda e remuneração das contas. A tese de "mero executor" não o exime de responder por falhas na operacionalização dos índices e saques indevidos.

Prova e Falha no Serviço:
A instituição financeira apresentou extratos com rubricas obscuras ("PGTO RENDIMENTO FOPAG"), violando o dever de informação (CDC). Ante a ausência de impugnação técnica específica ao laudo pericial do autor (ID 86660783), que demonstrou o sumiço de valores, a condenação deve ser mantida.

Caráter Protelatório:
A reiteração de teses já decididas em sede de repetitivo e o erro grosseiro sobre a admissibilidade atraem a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil responde civilmente por falhas operacionais na gestão de contas PASEP, não servindo a condição de "agente pagador" como escusa para desfalques ou má aplicação de rendimentos. 2. A ausência de impugnação específica aos cálculos periciais e o uso de razões recursais dissociadas da decisão recorrida ensejam a aplicação de multa por recurso protelatório.

Dispositivos citados:
CPC,
arts
. 932, IV, 1.021, §§ 1º e 4º; CC,
arts
. 186, 205, 927; Tema 1150 STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno no Recurso de Apelação nº
8000248-81.2025.8.05.0212
, oriundos da Comarca de
Riacho de Santana
/BA, tendo como agravante
o Banco do Brasil S/A
, e como agravad
o
JOSE MIGUEL DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE DO AGRAVO INTERNO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, com aplicação de multa, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento constante dos autos.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

RRD8